Tribunal: TJSP
Processo: 2124186-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA DE CRECHE. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUPERVENIENTES. POSSÍVEL PRETERIÇÃO. RESERVA DE VAGA DETERMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por candidata aprovada em 9o lugar no Concurso Público no 01/2024 do Município de Aparecida/SP,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA DE CRECHE. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUPERVENIENTES. POSSÍVEL PRETERIÇÃO. RESERVA DE VAGA DETERMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por candidata aprovada em 9o lugar no Concurso Público no 01/2024 do Município de Aparecida/SP, para o cargo de Professora de Creche, com vistas à concessão de tutela de urgência para sua imediata nomeação e posse, diante da alegada preterição causada por contratações temporárias supervenientes. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela, o que motivou a interposição do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias de professores após a homologação do concurso no 01/2024 configuram preterição da candidata aprovada em cadastro de reserva; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela provisória para reservar vaga no cargo efetivo, mesmo sem nomeação imediata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, deve ocorrer apenas em caráter excepcional, sendo vedado o uso da medida para preencher demandas permanentes da Administração Pública sem justificativa clara e fundamentada.
4. A preterição de candidato aprovado em concurso para cadastro de reserva não configura direito subjetivo à nomeação, conforme decidido pelo STF no Tema 784, salvo quando demonstrada a burla à ordem classificatória por meio de contratações precárias injustificadas.
5. A existência de edital posterior (no 03/2025), voltado à contratação temporária para funções idênticas à do cargo em disputa, reforça a plausibilidade jurídica da tese de preterição indevida da recorrente.
6. Diante da ausência de manifestação da Administração Pública e da necessidade de preservar eventual direito à nomeação, impõe-se, em tutela de urgência, determinar apenas a reserva de vaga, sem estender os efeitos ao provimento imediato ou à remuneração.
7. A tutela provisória, nos moldes concedidos, evita prejuízo irreparável sem esvaziar o contraditório e o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.